Tribunal: STF
Processo: RE 233054
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-02-07
Data de publicação: 1999-02-07

Ementa:
EMENTA: - IPTU. Progressividade. Inconstitucionalidade do
artigo 4º da Lei 2.715/89 do Município de Osasco.
- Esta Corte, ao julgar o RE 153.771, firmou o
entendimento de que, em se tratando de imposto de natureza real como
era o caso do IPTU, não se pode levar em consideração a capacidade
econômica do contribuinte para adotar a progressividade com relação
a impostos dessa natureza.  Tendo o imposto de transmissão de bens
imóveis a natureza de imposto real, o acórdão recorrido, por não
admitir que ele seja progressivo, não ofendeu o disposto no artigo
145, § 1º, da Constituição.
Por isso, o mesmo Plenário, ao julgar o RE 228.735,
declarou a inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei n. 2.175/89 do
Município de Osasco.
Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.